Tribunal: TJSP
Processo: 1007023-16.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação monitória julgada procedente. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelos réus. Supostas obscuridade, contradição e omissão, cogitando-se, ainda, em julgamento ultra e citra petita.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação monitória julgada procedente. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelos réus. Supostas obscuridade, contradição e omissão, cogitando-se, ainda, em julgamento ultra e citra petita.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais; e (ii) somente a contradição interna autoriza o manejo desta espécie recursal, não, porém, alegada divergência com outros julgados, dispositivos legais ou a prova dos autos.
EMBARGOS REJEITADOS.